Tribunal: CARF
Processo: 13817.000107/2006-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13817.000107/2006-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9101-000.100 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de outubro de 2020
Assunto
SANEAMENTO
Recorrente
CENTER SOLDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, vencidos os conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator) e Luis
Henrique Marotti Toselli, que não conheceram do recurso. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 317 a 328) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1803-002.111 (fls. 302 a 310), proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção
deste E. CARF, em sessão de 13 de março de 2014, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pela Contribuinte, mantendo exclusão do SIMPLES, nos termos do
ADE. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13817.000107/2006-07
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9101-000.100 - CSRF/1a Turma
Processo no 13817.000107/2006-07

SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SIMPLES
EXERCÍCIO: 2001. LEI No 9.317, DE 1996. LEI No 9.841, DE 1999. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO.
O tratamento tributário simplificado e favorecido das Microempresa e das Empresas de
Pequeno Porte é o estabelecido pela Lei n. 9.317/96 e alterações posteriores. Não se
aplicando para esse efeito as normas constantes da Lei 9.841/99. Limite excedido.
EXCLUSÃO. ANO CALENDÁRIO SUBSEQUENTE.
Correta a exclusão do Simples a partir do ano calendário subsequente, ou seja, aquele
em que ultrapassado o limite legalmente estabelecido.
Em resumo, a contenda tem como objeto a exclusão da Contribuinte do
SIMPLES, em face da constatação do extrapolamento da receita bruta auferida, legalmente
limitada ao valor de R$ 1.200.000,00, no ano-calendário de 2000, para permanência do regime
do SIMPLES, nos termos do Ato Declaratório Executivo n° 564.924 (fl. 30), de 02/08/2004.
A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:
Trata-se, o presente feito, de exclusão da sistemática do Simples, através do Ato
Declaratório Executivo n° 564.924 (fl. 30), de 02.08.2004, porquanto a empresa
recorrente teria ultrapassado o limite legal de receita b uta no ano-calendário de 2000.
Devidamente cientificada do indeferimento de sua Solicitação de Revisão da Exclusão
do Simples, a empresa recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando
que não ocorreu a situação excludente descrita no ADE, posto que o valor de sua receita
bruta é compatível com os valores estabelecidos no Estatuo da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte (Lei 9841/99). Refere que o limite de R$1.200.000,00 fixado
pela Lei no 9.317, de 1996, deve ser corrigido anualmente pela variação do IGPDI,
conforme determina o art. 2°, §3°, da Lei n°9.841/99 e salienta que nesse sentido há
decisão em mandado de segurança interposto pelo Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo (Ciesp) em face na Unido Federal, negando provimento ao Agravo
Regimental n° 2004.03.00.0602945, confirmando o entendimento da decisão em liminar
proferida em primeira instancia.
Aduz ser incabível a aplicação do ADE antes do primeiro dia do exercício subsequente
ao recebimento da respectiva comunicação (08/2004), em razão dos princípios da
irretroatividade das normas, da moralidade, da boa-fé, da eficiência administrativa, do
direito adquirido, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como dos dispositivos
legais e constitucionais que asseguram tratamento jurídico privilegiado à microempresa
e EPP.
Prossegue referindo que tinha efetivamente resguardado pela SRF seu direito de
inclusão/manutenção no Simples. Assim, repisa ser incabível sequer cogitar de sua
inclusão/manutenção indevida nesse sistema, na medida em que seguiu orientação da
própria autoridade fiscal, classificada como norma complementar da legislação
tributária, nos termos do art. 100 da Lei n° 5.172/66 CTN.
Atenta para o fato de que ao estender os efeitos da exclusão para desde antes da ciência
do ADE, o fisco trouxe um novo critério jurídico de lançamento fiscal, sendo de se
aplicar ao presente caso o disposto no art. 146 do CTN. Ainda, observa que não se pode
alegar que o disposto no art. 15, II da Lei 9.317/96, em sua nova redação, dada pela MP
n° 2158/2001, daria guarida ao procedimento tomado pela Receita Federal, uma vez que
tal dispositivo somente pode ser interpretado conforme a Constituição Federal e o CTN,
sob pena de inconstitucionalidade e ilegalidade.
Nesse caminho, a empresa recorrente salienta que inexistindo fundamentação
fático/jurídica para se considerar uma situação excludente no caso dos autos em
01.01.2001, dado que o ano-calendário de 2000 a receita bruta da empresa não
ultrapassou o limite legal, considerando-se a correção pelo IGPDI, a única conclusão
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.100 - CSRF/1a Turma
Processo no 13817.000107/2006-07

possível é a de que a fixação dessa data se deu de forma arbitrária, quando a alteração
do critério jurídico e a sua publicidade ocorreram muito depois.
Por fim, a empresa recorrente observa que deve ser a mesma eximida de qualquer
penalidade, inclusive moratória, ou juros como a SELIC, uma vez que, ao cumprir todas
as obrigações fiscais, sendo SIMPLES, estava agindo conforme práticas observadas
pelas autoridades administrativas, as quais são classificadas pelo art. 100, III, CTN
como normas complementares da legislação tributária e cuja observância excluiu a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valore
monetária de base de cálculo do tributo.
E requer a manutenção no Simples, a partir do ano calendário de 2002, sem prejuízo das
discussões travadas no presente feito, visto que não pode pleitear a reinclusão por conta
da discussão neste processo.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a exclusão do
sistema Simples, porquanto entender que a exclusão se deu em razão de ter sido
ultrapassado o limite legal de receita bruta no ano calendário de 2000, atingindo o
montante de R$ 1.204.485,22. Ainda, frisa que o limite de receita bruta para se
considerar uma empresa de pequeno porte é o mesmo previsto pela Lei 9.317/96, ou
seja, de R$ 1.200.000,00.
Aduz o julgador a quo que o mandado de segurança, impetrado pela CIESP e citado
pela recorrente, objetiva a aplicação do limite de receita bruta para empresa de pequeno
porte, alterado pelo Decreto n. 5.028/2004, sendo que a alteração do limite de receita
bruta para se considerar uma empresa de pequeno porte somente ocorreu a partir da
publicação desse Decreto em 2004, não tendo, pois nenhuma implicação no fundamento
do ADE que exclui a interessada do Simples a partir do excesso de receita bruta no ano
calendário de 2000.
Afere que o fato da empresa recorrente ter permanecido no Simples no ano calendário
de 2003, sem que houvesse manifestação do Fisco já naquele momento, não impede a
apreciação posterior da legalidade dos atos da mesma, haja vista que era dever da
empresa recorrente, nos termos do art. 13, inciso II, alínea a, ter comunicado sua
exclusão da sistemática simplificada. Logo, como não cumpriu esse dever, a
contribuinte ficou sujeita à fiscalização posterior da Receita Federal, tendente a verificar
a regularidade de sua permanência no Simples. Quando o Fisco apura que a empresa
permaneceu indevidamente no regime simplificado pode e deve excluí-la.
Desse modo, somente nesse momento, e não antes, a Receita Federal praticará ato,
comunicando o contribuinte da irregularidade que cometeu, que é exatamente o ato de
exclusão de que trata este processo. Já no que tange aos efeitos da exclusão, a norma
disciplinada no inciso IV, do art. 15 da Lei 9.317/96, determina que, desde a criação do
Simples, a exclusão por excesso de receita bruta tem efeitos a partir do ano calendário
subsequente aquele em que o limite for ultrapassado. Portanto, não há que se falar em
retroatividade da norma e tampouco em novo critério jurídico. Por essa razão, se a
empresa ultrapassou o limite no ano calendário de 2000, correta a exclusão com efeitos
a partir de 01/01/2001.
Afirma o julgador de primeira instância que as alegações da empresa quando se
reportam a princípios ou dispositivos constitucionais, em realidade questionam a
constitucionalidade da fundamentação legal da edição desse ato. Por essa razão, não
podem ser apreciadas pela Turma de Julgamento. Salienta que, no âmbito do
procedimento administrativo tributário, cabe exclusivamente verificar se o ato praticado
pelo agente do Fisco está, ou não, conforme a lei, sem emitir juízo da legalidade ou
constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato. Observa que o
controle da constitucionalidade das leis é de competência exclusiva do Poder Judiciário
e, no sistema difuso, centrado em chamada instância revisional no Supremo Tribunal
Federal — art. 102, inciso I, alínea "a", e inciso III, da Constituição Federal. Portanto, é
defeso aos órgãos administrativos, de forma original, reconhecer alegada
inconstitucionalidade da lei.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.100 - CSRF/1a Turma
Processo no 13817.000107/2006-07

Atenta para o fato de não ser o caso de aplicação do parágrafo único do art. 100 do
CTN, pois a empresa não observou nenhuma norma complementar que justificasse seu
procedimento. Pelo contrário, como visto, era dever dela própria ter se excluído do
Simples e não o fez.
E, finaliza, referindo que se a partir do ano calendário de 2001 a receita bruta da
empresa recorrente ficou dentro do limite legal, ela pode solicitar, na unidade da SRFB
de sua jurisdição, a inclusão no Simples com efeitos retroativos, não cabendo neste
processo nenhuma apreciação nesse sentido, posto que se trata, o feito em comento, tão
somente da exclusão efetivada por meio do ADE n° 564.924/2004.
Devidamente cientificada da decisão de primeira instância, a empresa recorrente
apresenta recurso voluntário de forma tempestiva alegando a nulidade da decisão de
primeira instância por falta de apreciação dos argumentos (de mérito) da recorrente,
trazidos em sua manifestação de inconformidade. Aduz tratar-se de violação ao direito
de defesa e do contraditório.
A empresa recorrente aduz que a decisão a quo deixou de se manifestar quanto à
atualização do limite de receita global, conforme determina o §3°, do artigo 2° da Lei
9841/99. Atenta para o fato de que a ausência de fundamentação quanto ao item citado
torna nulo o acórdão proferido.
No mérito aduz que o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte dispõe
que o limite de R$ 1.200.000,00/ano de receita global fixado pela lei n°9.317/96 deve
ser corrigido anualmente pela variação do IGPDI.
Cita norma e refere ser a mesma de caráter cogente, devendo ser aplicada para
atualização dos limites fixados pela Lei 9.317/96, sob pena de, por via transversa, não
considerar-se os efeitos da inflação, tratando pequenas empresas como grandes
empresas.
E repisa o fato de que no presente feito não teria existido a configuração da situação
excludente no ano calendário de 2000, porque a receita bruta global não ultrapassou o
limite legal, considerando-se a sua correção pelo IGPDI.
Prossegue frisando que a inércia do Poder Executivo em proceder à atualização do valor
limite, conforme determina o dispositivo legal em hipótese alguma poderia prejudicar a
empresa recorrente. Afere que o valor ultrapassado é no montante de R$ 4.485,22
(quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), e que se
houvesse sido atualizado os valores do limite legal ultrapassariam esse valor, estando
pois a empresa dentro do limite previsto em lei.
Contrapõe-se a exclusão antes do primeiro dia do exercício subsequente ao recebimento
da comunicação da exclusão e cita doutrina e jurisprudência. De igual forma refuta a
aplicação de qualquer penalidade, inclusive moratória e juros, bem como repisa o
pedido de manutenção da empresa no sistema Simples para os anos seguintes.
É o relatório.
Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte, mantendo o ADE combatido na sua integralidade. Inconformada, a ora Recorrente
apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, reiterando seus argumentos, defendendo, em
suma, a violação de princípios constitucionais, a nulidade do v. Acórdão recorrido e, no mérito,
que o valor que exorbitou o limite é de pouca relevância, devendo ser aplicado ao seu caso o
alargamento de tal limitação, supostamente promovido pelo Decreto no 5.028/2004, bem como
seu direito de recinclusão a partir do ano-calendário 2001, vez que cessada tal causa de exclusão
a partir de tal período.
Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Turma Extraordinária,
por unanimidade de votos, que eram improcedentes as razões de defesa, mantendo integralmente
aquilo decidido pela DRJ a quo.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.100 - CSRF/1a Turma
Processo no 13817.000107/2006-07

Diante de tal revés, a Contribuinte não apresentou Embargos de Declaração,
interpondo diretamente o Recurso Especial ora sob julgamento, demonstrando a suposta
existência de dissídio jurisprudencial, trazendo decisões em que fora determinada a reinclusão
dos contribuintes no SIMPLES, partir dos anos-calendários em que o limite de receita bruta não
fora mais extrapolado, pugnando que esta deveria ter sido a solução adotada pelo C. Colegiado.
Processado, o Recurso Especial da Contribuinte teve seu prosseguimento
determinado, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 370 e 374, entendendo haver, no
caso, substancial identidade fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, na medida
em que em ambos a exclusão foi determinada por excesso de receita bruta ocorrida no ano
calendário anterior. E, em ambos os casos, a receita bruta nos anos calendários em que a
exclusão do Simples surtiria efeitos, manteve-se dentro dos limites legais. Contudo, as decisões
se deram em sentido divergente, pois, enquanto o acórdão recorrido negou provimento ao
recurso, mantendo a exclusão da empresa nos anos seguintes, o acórdão paradigma deu
provimento ao recurso, cancelando os efeitos do ato de exclusão.
Em razão da constatação de demonstração de claro dissídio jurisprudencial pela
análise do primeiro v. Acórdão paradigma, expressa e deliberadamente o segundo v. Aresto
apresentado não foi analisado.
Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões
(fls. 376 a 384), apenas defendendo a manutenção do v. Acórdão recorrido.
Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.
Admissibilidade
Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento estava sujeito à hipótese regida
pelo art. 67 do RICARF, instituído pela Portaria MF no 343/2015.
Conforme relatado, a Fazenda Nacional, em suas Contrarrazões, não se insurge
propriamente sobre o conhecimento.
Contudo, verificando o v. Acórdão recorrido em confronto com o primeiro v.
Acórdão trazido como paradigma, entende-se ser cabível aqui uma análise mais aprofundada.
A matéria que a Recorrente pretende trazer para esta C. 1a Turma da CSRF é o
direito de verse-se reincluída no SIMPLES, após a cessação da causa de sua exclusão, in casu,
ter percebido receita bruta superior ao limite de R$ 1.200.000,00, no ano-calendário de 2000.
Em suma, no v. Acórdão no 1801-001.504, acatado como paradigma, realmente –
ainda que com pouca clareza – tratou-se desse tema da reinclusão do contribuinte no SIMPLES,
quando demonstrado que cessada a causa excludente do ADE, que, naquele caso era o
extrapolamento da receita bruta global, referente à empresa excluída e outra companhia que seu
sócio também detinha mais de 10% de participação societária. Confira-se:
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.100 - CSRF/1a Turma
Processo no 13817.000107/2006-07

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Exercício: 2003, 2004,2005
OPÇÃO PELO SIMPLES. CIRCUNSTÂNCIA PERMITIDA.
Pode optar pelo Simples, a pessoa jurídica, cujo titular ou sócio participe com mais de
10% (dez por cento) do capital de outra empresa, desde que a receita bruta global não
ultrapasse o limite legal.
(...)

Recorrente optante pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples foi excluída de ofício
pelo Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO no 536.091, de 02 de agosto de 2004, fl.
115, com efeitos a partir de 01.01.2002, com base nos fundamentos de fato e de direito
indicados:
Data da opção pelo Simples: 09/01/1998
Situação excludente: (evento 311):
Descrição: sócio ou titular participa de outra empresa com mais de 10% e a receita bruta
global no ano-calendário de 2000 ultrapassou o limite legal. CPF 105.297.727-87
CNPJ 33.681.750/0001-25
Data da ocorrência: 31/12/2000
Fundamentação legal: Lei no 9.317, de 05/12/1996: art. 9o, IX; art. 12; art. 14, I; art. 15,
II. Medida Provisória no 2.158-34 , de 27/07/2001: art. 73. Instrução Normativa SRF no
355, de 29/08/2003: art. 20, IX; art. 21; art. 23, I; art. 24, II, c/c parágrafo único.
(...)
Feitas essas considerações normativas, tem cabimento a análise da situação fática tendo
em vista os documentos já analisados pela autoridade de primeira instância de
julgamento e aqueles produzidos em sede de recurso voluntário.
A partir da diligência realizada, os autos foram DIPJ constantes nos registros internos da
RFB das pessoas jurídicas Avelino Pinto Tapetes Ltda, CNPJ 02.452.952.935/0001-35 e
Abrasivos Amarante Ltda, CNPJ 33.681.750/0001-25, em que foram informados os
seguintes totais de receitas brutas, fls. 380-382:
(...)
O pressuposto é de que pode optar pelo Simples, a pessoa jurídica, cujo titular ou sócio
participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa, desde que a
receita bruta global não ultrapasse o limite legal. Analisando os dados explicitados nas
DIPJ, restou comprovado que a Recorrente cumpriu os requisitos legais que lhe permite
optar pelo Simples ou seja, a receita bruta global não ultrapasse o limite legal no
período objeto de litígio nos anos calendário de 01.01.2002 a 31.12.2004. A justificativa
arguida pela defendente, por essa razão, comprova-se.
Em assim sucedendo, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(destacamos)
Por sua vez, ainda que analisado pela DRJ e alegado em Recurso Voluntário, o v.
Acórdão no 1803-002.111, ora recorrido, não apreciou o tema da reinclusão. Confira-se a ementa
e a integra dos fundamentos referentes ao mérito da causa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9101-000.100 - CSRF/1a Turma
Processo no 13817.000107/2006-07

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENOPORTE SIMPLES
EXERCÍCIO: 2001. LEI No 9.317, DE 1996. LEI No 9.841, DE 1999. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO.
O tratamento tributário simplificado e favorecido das Microempresa e das Empresas de
Pequeno Porte é o estabelecido pela Lei n. 9.317/96 e alterações posteriores. Não se
aplicando para esse efeito as normas constantes da Lei 9.841/99. Limite excedido.
EXCLUSÃO. ANO CALENDÁRIO SUBSEQUENTE.
Correta a exclusão do Simples a partir do ano calendário subsequente, ou seja, aquele
em que ultrapassado o limite legalmente estabelecido.
(...)
Quanto ao mérito da demanda, tem-se que a empresa foi excluída do Simples por
ultrapassar os limites dispostos na Lei 9.317/96, ou seja, ter como receita bruta valores
maiores que R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
Ocorre que a empresa recorrente está mesclando assuntos diversos, quais sejam:
Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte com as normas que regem
e disciplinam o sistema Simples. No caso em concreto, tem-se que as normas vigentes
na época dos fatos e que permitiram a exclusão do sistema Simples, encontram-se
dispostas na Lei 9.317/96 e esta determina, literalmente, a exclusão da empresa quanto
ultrapassado o limite para receita bruta.
Ainda, tem-se que a empresa não refuta o fato de ter ultrapassado o limite legal, ao
contrário, confirma em seu recurso que ultrapassou o limite no montante de R$ 4.485,22
(quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Assim, há que
prevalecer a norma específica, aplicada ao sistema de tributação simplificado (Simples),
vigente na época e que limitava a manutenção da empresa no Simples até o limite de
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em receita bruta anual.
Isso tudo sem deixar de considerar a legislação vigente rege o Simples, já disposta
acima, qual seja: Lei 9.317/96 e não a Lei 9.841/99. Ainda que ambas tratem da
microempresa e da empresa de pequeno porte, apenas a Lei 9.317/96 regula as questões
tributárias, enquanto a Lei 9841/99 outras questões. Se não bastasse, temos a Lei
Ordinária 9.964/2000, em seu art. 10 que disciplina:
Art. 10. O tratamento tributário simplificado e favorecido das microempresas e das
empresas de pequeno porte é o estabelecido pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996, e alterações posteriores, não se aplicando, para esse efeito, as normas constantes
da Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Desse modo, verifica-se que as alterações de limite, dispostas pelo Decreto n.
5.028/2004, são aplicadas tão somente para a Lei 9.481/99, tal como expresso no caput
de seu art. 1°:
Art. 1o Os valores dos limites fixados nos incisos I e II do art. 2o da Lei no 9.841, de 5 de
outubro de 1999, passam a ser os seguintes:
I - microempresa, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que tiver receita bruta
anual igual ou inferior a R$433.755,14 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e
cinquenta e cinco reais e quatorze centavos);
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que, não
enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 433.755,14
(quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze
centavos) e igual ou inferior a R$ 2.133.222,00 (dois milhões, cento e trinta e três mil,
duzentos e vinte e dois reais).
Da exclusão Ano-calendário
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 9101-000.100 - CSRF/1a Turma
Processo no 13817.000107/2006-07

A empresa insurge-se quanto aos efeitos da exclusão, aduzindo que somente poderia
passar a valer a partir da data de recebimento da notificação, qual seja: 08/2004.
Ocorre que se olvida a empresa recorrente que a norma é muito clara e expressa ao
determinar o ano subsequente. Em outras palavras, a legislação aplicada ao Simples e
vigente na época dos fatos determinava que a empresa, ao auferir valores superiores aos
limites estabelecidos em lei, no tocante a sua receita bruta, deveria ela mesma pedir a
exclusão do sistema simplificada. Em não o fazendo deixa a para a fiscalização aplicar a
exclusão, através do ADE, a partir do ano subsequente aquele em que se constatou o
descumprimento das normas do Simples.
No caso em tela, tem-se que a empresa, no ano calendário 2000, ultrapassou os limites
de receita bruta, sendo portanto legal a exclusão a partir do ano calendário de 2001.
Tudo na conformidade em que procedeu a fiscalização. Isso sem levar em consideração
o fato de que este Conselho está jungido à aplicação das decisões proferidas pelo STJ no
efeito repetitivo (art. 543 C do CPC), quais sejam:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO.
EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15,
INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO
NO ARTIGO 543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES.
Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente declaratório, de modo que seus
efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da situação excludente; ou
desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação ao contribuinte a respeito
da exclusão.
[...].
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado, pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque, em
nosso ordenamento jurídico, não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
[...].
(REsp 1.124.507/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)
Nesse sentido, entendo como irreparável a decisão a quo, posto ter ela mencionado o
equívoco no qual se encontram as argumentações da empresa recorrente, ou seja, no
entendimento equivocado da legislação aplicada, bem como aplicado a exclusão da
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 9101-000.100 - CSRF/1a Turma
Processo no 13817.000107/2006-07

recorrente do simples a partir do ano calendário subsequente aquele em que ultrapassou
o limite estabelecido.
Diante do exposto, voto por NEGAR provimento.
(destacamos)
Como se demonstra, o tema da cessação do extrapolamento da receita bruta após
o ano-calendário 2000 e o pleito de reinclusão da Contribuinte a partir de 2001 não foi
apreciado, tratando-se de tema que restou à margem do julgamento procedido pela C. Turma
Ordinária a quo.
Nesse sentido, ilustra-se manifesta e didática hipótese de ausência de pré-
questionamento da matéria de Recurso Especial. Ora, como analisar a efetiva existência de
divergência na interpretação de determinado tema da legislação tributária, se este não foi
abordado do r. decisum combatido?
Frise-se que a Recorrente teve a oportunidade de opor Embargos de Declaração,
mas optou por não fazê-lo – medida adequada e apta a sanar tal omissão do v. Acórdão recorrido.
Diante da ausência de pré-questionamento do matéria tratada no Apelo Especial
da Contribuinte, voto por não conhece-lo.
Nem se diga que seria o caso de diligência para a apreciação do segundo v.
Acórdão trazido como paradigma, na medida em que, se a matéria recursal não foi tratada no v.
Acórdão recorrido, é inócua a pretensão de análise de existência de similitude fática e dissídio
jurisprudencial em tal julgado.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento de que deveria ser negado
conhecimento ao recurso especial por ausência de prequestionamento da matéria que a
Contribuinte pretende ver apreciada, compreendida como sendo a possibilidade de sua reinclusão
na sistemática simplificada de recolhimento quando demonstrado ter cessado a causa excludente.
A maioria do Colegiado concluiu que sem a análise do segundo paradigma não é
possível afirmar que a questão demandaria prequestionamento na forma exposta pelo I. Relator,
dado que. ao menos indiretamente. a Contribuinte argumentou que a correção do limite de
receita bruta global na forma da Lei no 9.841/99 ampararia a sua permanência no regime
simplificado de recolhimentos e, no exame de admissibilidade, destacou-se esta arguição
mediante transcrição do seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido, na parte em que
relata os fundamentos da decisão de 1a instância:
E, finaliza, referindo que se a partir do ano calendário de 2001 a receita bruta da
empresa recorrente ficou dentro do limite legal, ela pode solicitar, na unidade da SRFB
de sua jurisdição, a inclusão no Simples com efeitos retroativos, não cabendo neste
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 9101-000.100 - CSRF/1a Turma
Processo no 13817.000107/2006-07

processo nenhuma apreciação nesse sentido, posto que se trata, o feito em comento,
tão somente da exclusão efetivada por meio do ADE n° 564.924/2004. (negrejou-se)
Ainda que os traços comparativos estabelecidos pelo I. Relator com o paradigma
analisado em exame de admissibilidade possam indicar a ausência de prequestionamento,
necessário se faz a análise do segundo paradigma porque seu contexto, eventualmente, pode
guardar maior semelhança com a forma como se desenvolveu o litígio nestes autos e, assim,
evidenciar dissídio jurisprudencial por alcançar conclusão em direção distinta daquela adotada
pelo Colegiado a quo.
Estas as razões, portanto, para CONVERTER o julgamento em diligência para
que a Presidência da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento complemente o exame de
admissibilidade, contemplando também o segundo paradigma indicado pela Contribuinte em seu
recurso especial (Acórdão no 1801-001.504).
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital